Tribunal: TJSP
Processo: 1010586-90.2024.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Apelação. Ação de repetição de indébito cumulada com indenização por dano moral. Insurgência da parte requerente. Negativa de contratação de empréstimo. Cessão de crédito não comprovada. Sentença de improcedência suficientemente fundamentada. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Litigância de má-fé. Não evidenciada a atuação temerária da apelante, portanto, incabível a sua

Ementa:
Apelação. Ação de repetição de indébito cumulada com indenização por dano moral. Insurgência da parte requerente. Negativa de contratação de empréstimo. Cessão de crédito não comprovada. Sentença de improcedência suficientemente fundamentada. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Litigância de má-fé. Não evidenciada a atuação temerária da apelante, portanto, incabível a sua condenação com base no art. 81 do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.